Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000194-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSMAR NUNES BITTENCOURT e outros Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA. REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. IMPLEMENTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. CABIMENTO. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS, POR FORÇA DA PARIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Coletivo nº 8000194-09.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes OSMAR NUNES BITTENCOURT e OUTRO e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as prejudiciais e preliminares aventadas e, no mérito, conceder a segurança, para determinar que a Autoridade Coatora promova o realinhamento dos proventos dos Impetrantes com a majoração da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), observando a necessária compensação com os valores já percebidos a este título, pagando, ainda, as diferenças calculadas desde a data da impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança; e, com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021 (data do início da vigência da EC), a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), e assim o fazem pelas razões que integram o voto deste Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator